Tribunal: TJPA
Processo: 0812368-46.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812368-46.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: JAQUELINE OLIVEIRA DE MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DEVEDOR NÃO REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada
entregue
no
endereço
do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal.
II-

No caso concreto, não foi observado o regramento acima referido, já que em momento algum dos autos, restou demonstrado que a ora agravada foi notificada em mora. Na verdade,
o AR (Aviso de Recebimento) retornou com
“ausente” em todas as tentativas de recebimento da notificação extrajudicial,
de modo que, apesar

de apresentar o endereço informado pela agravada no contrato de financiamento, este não possui quaisquer

assinaturas de recebimento, não sendo possível auferir a comprovação do recebimento da referida notificação

de forma regular.
III-
Ressalte-se que nosso

ordenamento jurídico coloca à disposição do credor fiduciário outros mecanismos de constituição do devedor em mora, como é o caso da intimação por edital, quando resta frustrada a tentativa de
notificação

pessoal.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Belém/Pa, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

A decisão agravada determinou, a saber: “
(...) determino ao autor a Emenda da Inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos notificação válida, sob pena de indeferimento da petição inicial”.

Aduz que restando inviável a entrega da notificação visto o motivo “Ausente”, não houve ausência de constituição em mora por culpa da parte Autora, visto que enviada no exato endereço informado no contrato.

Alega que, pelos princípios da probidade e boa-fé objetiva, se a parte contrária informou endereço onde não poderia ser encontrado, deve suportar os eventuais encargos advindos de seu ato.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo, e ao final, que fosse conhecido e provido o presente recurso.

O efeito pleiteado foi indeferido.

Sem Contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido disposto na inicial, tendo em vista que a devedora não foi pessoalmente notificada para constituição em mora, ocasião em que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 2º, do art. 2º, do decreto-lei 911/69.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que não assiste razão ao agravante, na medida em que a
concessão da liminar de
busca
e
apreensão
de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor encontra-se em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ, que assim dispõem:

Súmula 72 do STJ.
A comprovação da mora é imprescindível à
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente.

Súmula 245 do STJ.
A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

No caso concreto, não foi observado o regramento acima referido, já que em momento algum dos autos, restou demonstrado que a ora agravada foi notificada em mora. Na verdade,
o AR (Aviso de Recebimento) retornou com
“ausente” em todas as tentativas de recebimento da notificação extrajudicial,
de modo que, apesar

de apresentar o endereço informado pela agravada no contrato de financiamento, este não possui quaisquer

assinaturas de recebimento, não sendo possível auferir a comprovação do recebimento da referida notificação

de forma regular

Com efeito, válido ressaltar
que o ordenamento jurídico coloca à disposição do credor fiduciário outros mecanismos de constituição do devedor em mora, como é o caso da intimação por edital, quando resta frustrada a tentativa de
notificação

pessoal.

A esse respeito, dispõe o artigo 15 da Lei nº 9.492/1997: “A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”.

Ademais, a jurisprudência do STJ considera imprescindível que a
notificação
seja efetivamente recebida, pelo destinatário ou terceiros, no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, para fins de constituição em mora do devedor:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA.

NOTIFICAÇÃO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1 – De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de
constituição
em mora do devedor, a entrega da
notificação
em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso.
2 –
Agravo
Regimental improvido”. (STJ, 3ª Turma, Ag.Rg. no REsp. nº 1.358.155/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 1º/8/2013).

Por todo o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente recurso.

É o voto.

Belém,

de

de 2022

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/03/2022